Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-54.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001542-54.2012.8.14.0006

APELANTE: SOCORRO IVANILDO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. DECLARAÇÕES ALINHADAS. RECONHECIMENTO NA POLÍCIA NO MOMENTO DA PRISÃO DO RÉU. RECONHECIMENTO POR FOTO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo simples, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Socorro Ivanildo da Silva, ressaltando que, há também o relato de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ainda na posse da
res furtiva
(aparelho celular roubado da vítima adolescente).

2. Em relação a ausência de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 226 do CPP, quanto ao reconhecimento do apelante em juízo, tem-se que não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório, como no presente caso, em que a sentença ora atacada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como as declarações da vítima Lucileide Novaes da Silva e dos policiais militares Jaime Menezes da Silva de Lima e Fábio Alan dos Santos Lobato, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, os quais participaram da diligência que culminou na prisão do réu e na recuperação da
res furtiva
. Destaca-se aqui que houve sim o reconhecimento pessoal do acusado na polícia, no momento da prisão, sendo o reconhecimento por foto somente na esfera judicial.

3. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Socorro Ivanildo da Silva
(nascido em
07/11/1979
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/05/2021
, doc. ID 7609215 – págs. 297/300, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que o
condenou
a uma pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 7609170 – págs. 126/127) que, no dia
10/02/2012
, por volta das 09h00min. da manhã, o denunciado
Socorro Ivanildo da Silva
, fazendo uso de uma
arma de brinquedo
, abordou a vítima adolescente
R. L. N. da S.
e a sua
mãe Lucileide Novaes da Silva
e, mediante
grave ameaça
, lhes
subtraiu um aparelho celular da marca Nokia
, de cor vermelha, fugindo, em seguida, em uma bicicleta.

O crime ocorreu na
Rua 11
, em frente ao Posto de Saúde do
Conjunto Júlia Seffer
, nos fundos da Delegacia de Polícia, quando as vítimas caminhavam em direção ao supermercado para fazer compras. Um policial percebeu a situação e perseguiu o denunciado e, com o apoio de militares, conseguiu efetuar a sua
prisão em flagrante
.
O celular da vítima foi apreendido em poder do denunciado e regularmente restituído à sua proprietária
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11345392 – págs. 317/319), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente em face da fragilidade probatória quanto à autoria delitiva do crime de roubo (negativa de autoria)
, vez que os fatos não aconteceram como descrito na exordial acusatória,
não tendo o reconhecimento na DEPOL observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP (reconhecimento pessoal), mas sim efetuado mediante foto
. Alega que
o celular das vítimas não foi encontrado em poder do acusado
, sendo a condenação baseada na
declaração unilateral da vítima
, vez que os policiais que conduziram o acusado à DEPOL não foram os mesmos que fizeram a abordagem, devendo ser levado em consideração os
princípios da presunção de inocência e do

in dubio pro reo
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11345396 – págs. 325/327), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pela
total improcedência da apelação em todos os seus termos
, e, em consequência, a mantença da sentença judicial.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 11499012 – págs. 331/335).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória. Princípio do
in dubio pro reo
. Princípio da presunção de inocência.

A defesa de Socorro Ivanildo suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo simples por insuficiência de provas
,
não tendo, nos autos, provas incontestes da existência da culpa do acusado como autor do ato
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 7609111 – págs. 06/10), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 7609112 – pág. 16) e pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 7609112 – pág. 17), bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
. É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo inserido no art. 157,
caput
, do CPB
, já que
o apelante agiu com grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Lucileide Novaes da Silva e da vítima adolescente R. L. N. da S.
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois
o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime de roubo
, tendo agido
dolosamente
.

Em relação a
ausência de cumprimento dos requisitos previstos no artigo 226 do CPP
, quanto ao
reconhecimento do apelante em juízo
, tem-se que
não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
, como no presente caso, em que a sentença ora atacada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como as
declarações da vítima Lucileide Novaes da Silva e dos policiais militares Jaime Menezes da Silva de Lima e Fábio Alan dos Santos Lobato
, prestados tanto na fase policial quanto em juízo, os quais participaram da diligência que culminou na prisão do réu e na recuperação da
res furtiva
. Destaca-se aqui que
houve sim o reconhecimento pessoal do acusado na polícia, no momento da prisão, sendo o reconhecimento por foto somente na esfera judicial
.

Na
polícia
, a
vítima adolescente R. L. N. da S.
, de 17 (dezessete) anos de idade, assim relatou:
“Que, a informante, na manhã de hoje, acompanhava sua mãe ao supermercado, seguiam pela Rua Coletora Leste do Conjunto Júlia Seffer, quando estavam bem nos fundos desta Delegacia, ocasião em que surgiu um elemento de moto, parou do seu lado e falou em voz baixa, passa o telefone, passa o telefone, tendo a declarante ficado nervosa porque o assaltante levantou a camisa e mostrou o cabo de uma arma, temeu que ele atirasse e entregou o seu aparelho de telefone celular, no entanto, após ele ser preso por um policial militar que deu apoio para lhe prender e também apreendeu a arma que, para surpresa, era uma arma de brinquedo, também foi recuperado em poder do acusado identificado por Socorro Ivanildo da Silva, o aparelho de telefone celular marca Nokia de cor vermelha”.
– (doc. ID 7609111 – pág. 09).

A
vítima

Lucileide Novaes da Silva
, genitora da menor,

narrou em
juízo
:
“Que o fato ocorreu em 2012; Que estava na frente de sua casa com seu esposo, já era de noite, pela parte da madrugada e chegou esse cidadão dizendo que era um assalto; Que o esposo da depoente falou que não ia dar nada porque não tinha; Que o acusado foi embora; Que na manhã seguinte, a depoente e sua filha foram ao Supermercado no bairro Águas Lindas e a mesma pessoa, com a mesma roupa, abordou a depoente e sua filha; Que ele chegou e falou: passa o celular; Que sua filha ficou muito nervosa e não queria entregar o celular porque era um celular melhorzinho; Que a depoente pegou e entregou o celular e o acusado foi embora; Que logo em seguida passou um colega da depoente que é policial e perguntou se tinham sido assaltadas, a depoente respondeu que sim, então esse colega foi atrás do acusado; Que ele foi pego mais a frente; Que ele ainda estava com o celular roubado; Que a depoente reconheceu o acusado em audiência, pela fotografia apresentada pelo Promotor como sendo a pessoa que lhe assaltou; Que populares queriam linchar o acusado; Que o acusado mostrou uma arma para a depoente e sua filha; Que não sabia que a arma era de brinquedo; Que o acusado estava de capacete, mas a vítima tem certeza absoluta que a pessoa que lhe assaltou foi a mesma pessoa que lhe abordou na noite anterior”.
– (doc. ID 7609198 – págs. 264/266).

Como cediço, válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas, prestados com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram, de forma precisa, o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, os
depoimentos das vítimas
não deixam
dúvidas
quanto à prática do
crime de roubo simples
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Socorro Ivanildo da Silva
, já que, ao contrário do que foi alegado pela defesa,
foi encontrado em poder dele, no momento da prisão em flagrante, o aparelho celular roubado da vítima R. L. N. da S.
.

A
testemunha de acusação Jaime Menezes da Silva de Lima
,
policial militar
, relatou em
juízo
:
“Que estava em ronda na área e foram abordados por duas pessoas, mãe e filha; Que a senhora havia sido assaltada e o cidadão tinha roubado seus celulares; Que foram informados que um policial à paisana estava em perseguição do acusado; Que chegando no local já estava detido pelo policial à paisana; Que posteriormente foi feito uma acareação entre vítima e acusado onde as vítimas reconheceram o acusado como sendo a pessoa que tinha praticado o crime; Que os celulares foram recuperados; Que foi apresentado um simulacro de arma de fogo; Que foi apreendida também uma motocicleta; Que as vítimas falaram que o acusado estava armado; Que o policial à paisana não foi ouvido na Delegacia; Que ele se chamava Cabo Alberto”
. – (doc. ID 7609178 – pág. 175).

Por sua vez, o
policial militar
,
Fábio Alan dos Santos Lobato
, também narrou na
fase judicial
: “Que estava em ronda no Júlia Seffer e ouviram pelo rádio que um outro policial já tinha detido o acusado; Que foram abordados anteriormente pelas vítimas que falaram que o acusado tinha roubado um celular; Que o acusado ainda escolheu o melhor celular para roubar; Que o acusado já tinha sido detido por um policial de nome Cabo Alberto; Que o acusado estava com o celular e um simulacro; Que o policial à paisana não foi ouvido em Delegacia; Que a motocicleta foi conduzida para a DEPOL”. – (doc. ID 7609178 – pág. 175).

Quanto aos
depoimentos extraídos de policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu
, adverte-se que
inexiste motivo para que sejam colocados em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu dever de ofício, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL CONTRA A OFENDIDA. INOCORRÊNCIA DE TENTATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
I. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio da prova colhida ao longo da instrução criminal. A vítima narrou o delito com riqueza de detalhes, apontando o recorrente como autor. A ofendida relatou que o apelante estava dirigindo uma motocicleta de cor preta, quando subtraiu seu aparelho celular. Ao tentar reagir, a vítima declarou ter recebido um empurrão, do qual resultaram escoriações, bem como que foi queimada pela descarga da motocicleta, quando caiu no chão. Durante a perseguição, o recorrente jogou o celular na rua, mas acabou sendo preso pela polícia. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborado
(9552047, 9552047, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, publicado em 2022-05-25).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023